Tribunal: STF
Processo: HC 219117
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS OU DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE A LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL:RENÚNCIA DO PACIENTE AO CARGO DE PREFEITO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno de Omena Celestino e outro, advogados, em benefício de Antônio Lins de Souza Filho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 745.863/AL.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (Ação Penal originária n. 0500035-18.2013.8.02.0000), em 8.5.2018, às penas de quatorze anos e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e dois dias-multa, e três anos de detenção e multa de mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos, pela prática dos crimes previstos no inc. I do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (apropriação de bens ou rendas públicas ou desvio em proveito próprio ou alheio – três vezes), no art. 298 (falsificação de documento particular – três vezes), no parágrafo único do art. 299 (falsidade ideológica – três vezes), no art. 304 (uso de documento falso – três vezes), todos do Código Penal, e no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (fraude em licitação – três vezes), em continuidade delitiva. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES DE DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, INCISO I DO DECRETO-LEI Nº 201/67), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL), FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PÚBLICO COMETIDA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), USO DE DOCUMENTOS FALSOS (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL), FRAUDE EM LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE OFENSAS AO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU E INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. ALEGAÇÃO DE FATIAMENTO DAS AÇÕES PENAIS CONEXAS COM O PROPÓSITO DE ENFRAQUECER O CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÕES EM TORNO DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE MICROFILMAGEM DE CHEQUE, REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À PREFEITURA DE RIO LARGO E OITIVA DE DECLARANTE QUE RESPONDE PELOS MESMOS FATOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO (USO INDEVIDO DE PROVA EMPRESTADA). REJEITADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO EM RAZÃO DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TJ/AL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS TRAZIDAS COM A DENÚNCIA FORAM OBTIDAS A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS E NULIDADE DA INVESTIGAÇÃO. ALEGAÇÕES E PEDIDOS REJEITADOS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E JULGADA PELO PLENO DO TJ/AL QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO. DO JUÍZO DE VALOR SOBRE OS FATOS E AS PROVAS. CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDES E IRREGULARIDADES GROSSEIRAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS CARTAS-CONVITE Nº 06/2011, 07/2011 E 13/2011. DECLARAÇÃO DE VITÓRIA PARA EMPRESAS QUE EFETIVAMENTE NÃO PARTICIPARAM DA LICITAÇÃO. PAGAMENTO PARA EMPRESA NÃO VITORIOSA. VITÓRIA DE UMA EMPRESA, MAS COM O VALOR DA MELHOR PROPOSTA OFERECIDA EM TESE POR OUTRA EMPRESA. DOCUMENTOS DAS EMPRESAS E ASSINATURAS DOS EMPRESÁRIOS FORJADOS PARA INSTRUÍREM OS PROCESSOS LICITATÓRIOS. OBJETOS DAS LICITAÇÕES NÃO PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DOS MEMBROS DA COMISSÃO DESIGNADOS PELO RÉU. DIVERSOS DOCUMENTOS FIRMADOS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO APÓCRIFOS. SALVO AS ASSINATURAS DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RESPONSABILIDADE DO DENUNCIADO (PREFEITO). HOMOLOGAÇÃO PELO RÉU DO RESULTADO DOS CERTAMES, ATESTANDO REGULARIDADE DE TODOS ELES. ADJUDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS OBJETOS DAS LICITAÇÕES. DETERMINAÇÃO EM SEGUIDA DA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO. PREJUÍZO TOTAL APROXIMADO DE R$ 135.615 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS). INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. ACUSADO EFETIVAMENTE PODERIA TER CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO SUSPEITA. DOLO EVENTUAL. OMISSÃO INTENCIONAL DIANTE DAS FRAUDES E IRREGULARIDADES ESTAMPADAS DE MODO GRITANTE. APROPRIAÇÃO DAS RENDAS PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE MAIOR COMPROMETIMENTO DO GESTOR PÚBLICO COM A RES PUBLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PLENAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DOS INÚMEROS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. DO ENQUADRAMENTO TÍPICO-LEGAL. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288, DO CÓDIGO PENAL). DELITO PERMANENTE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA N° 0002315-53.2012.8.02.0000. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. CONFECCIONAR DOCUMENTAÇÃO DAS EMPRESAS QUE TERIAM PARTICIPADO DOS CERTAMES (ART. 298 DO CÓDIGO PENAL). INSTRUIR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS COM TAIS DOCUMENTOS FORJADOS (ART. 304, DO CÓDIGO PENAL). OMITIR EM DOCUMENTOS PÚBLICOS DECLARAÇÕES QUE NELES DEVERIAM CONSTAR, INSERINDO DECLARAÇÕES DIVERSAS DAS QUE DEVERIAM EXISTIR, DE MODO QUE ALTEROU A VERDADE SOBRE FATOS JURIDICAMENTE RELEVANTES (ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). DOLO DE FRAUDAR OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS (ART. 90, DA LEI Nº 8.666/93). APROPRIAR-SE DO DINHEIRO PÚBLICO, DESVIANDO-O DA SUA FINALIDADE PRÓPRIA, EM BENEFÍCIO DOS INTEGRANTES DO GRUPO (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. DOSIMETRIA DAS PENAS. CRIME DE DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS. NEGATIVAS AO ACUSADO APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NÃO INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO COMO ORGANIZADOR OU DIRIGENTE DA ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/5 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO DO CONDENADO, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ELETIVO OU DE NOMEAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. NEGATIVAS AO ACUSADO A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/5 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, NA ORDEM DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NEGATIVAS AO ACUSADO OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL (FALSIDADE IDEOLÓGICA PREVALECENDO-SE O AGENTE DO SEU CARGO). APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/5 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 228 (DUZENTOS E VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NA ORDEM DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME DE USO DE DOCUMENTOS FALSOS. NEGATIVAS AO ACUSADO A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/5 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) DIAS-MULTA, NA ORDEM DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÃO. NEGATIVAS AO ACUSADO A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/5 EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO E R$ 1.744,58 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). DO SOMATÓRIO TOTAL DAS PENAS. 14 (QUATORZE ANOS) E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. 702 (SETECENTOS E DOIS) DIAS-MULTA, CADA UM NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO. MULTA DE R$ 1.744,58 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA FECHADO. (ART. 33, § 2º, ALÍNEA A’, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL). EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE PREFEITO. RENÚNCIA DO DENUNCIADO. PERDA DO OBJETO. INABILITAÇÃO DO CONDENADO, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, ELETIVO OU DE NOMEAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 201/67). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. INCIDÊNCIA DO ART. 312, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DISPOSIÇÕES FINAIS. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: A) CORREÇÃO MONETÁRIA DA PENA DE MULTA E RECOLHIMENTO AO FUNDO PENITENCIÁRIO, B) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELO TRE, C) ENCAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E D) EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DE RECOLHIMENTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. UNANIMIDADE. 



    1 - Afastada preliminar de nulidade processual em razão de ofensas ao direito de defesa, uma vez que: a) a peça acusatória bem narrou a participação dolosa do denunciado em cada crime, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP; b) apesar de que poderiam ter sido oferecidas em única oportunidade, o fatiamento das ações penais conexas não violaram as garantias constitucionais do acusado, posto que observado o devido processo penal, os princípios da ampla defesa e do contraditório e a paridade de armas, podendo o reconhecimento da continuidade delitiva ocorrer no juízo da execução, quando da unificação das penas; c) as alegações relativas ao indeferimento dos pedidos de microfilmagem de cheque, requisição de informações à Prefeitura de Rio Largo e oitiva de declarante que responde pelos mesmos fatos no primeiro grau de jurisdição (prova emprestada) já foram enfrentadas e rejeitadas pelo Pleno do TJAL. 



    2 – Consoante julgamento já efetuado por este Tribunal Pleno quando do recebimento da denúncia, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do procedimento de investigação por usurpação de competência do TJAL, posto que, após efetuada a busca e apreensão por determinação do juízo de direito da 17ª Vara Criminal da Capital em setores da Prefeitura de Rio Largo, os autos foram remetidos imediatamente à Procuradoria Geral de Justiça, em virtude de possível envolvimento do Prefeito nos supostos crimes, respeitando-se o foro por prerrogativa de função. 



    3 – Restou comprovada a existência de fraudes e irregularidades grosseiras nos procedimentos licitatórios cartas-convite nº 06/2011, 07/2011 e 13/2011, nos quais: a) foram empenhados valores em favor de empresas que efetivamente jamais participaram de quaisquer licitações em Rio Largo; b) foi declarada vencedora empresa com valor da melhor proposta oferecida em tese por outra; c) foram empenhados valores para empresa que sequer foi vencedora; d) existem documentos das empresas com assinaturas dos empresários forjados para instruírem os processos licitatórios; e) os objetos das licitações (serviços de locação de caminhões ‘limpa-fossas’ limpeza de caixas d´água e cisternas e aquisição de material elétrico) não foram prestados nem ofertados por nenhuma das empresas envolvidas; f) verificou-se que os materiais elétricos não foram recebido pelo servidor responsável no município; e g) constatou-se que a grande maioria dos documentos firmados pela Comissão Permanente de Licitação está apócrifo, salvo as assinaturas dos integrantes da organização criminosa. 



    4 – Acerca dos membros da comissão permanente de licitação, estes asseguraram em seus depoimentos que não participaram dos certames em foco, nem possuíam capacidade técnica para integrar a referida comissão, dos quais, pelo menos 02 (dois) dos 03 (três) integrantes da foram escolhidos pessoalmente pelo Prefeito, mesmo tendo sido alertado por um destes sobre sua inaptidão para conduzir os trabalhos. 



    5 – O denunciado (Prefeito) é responsável pelos atos ilegais, uma vez que mesmo diante de todas as fraudes, o réu homologou o resultado dos certames, atestando regularidade de todos eles, assim como, no mesmo dia, em conluio com os agentes públicos e particulares declinados na denúncia, adjudicou os respectivos objetos das licitações e em seguida determinou a emissão das notas de empenho para o pagamento das respectivas quantias, totalizando um prejuízo aproximado de R$ 135.615,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais). 



    6 – Não pode o administrador público alegar ser humanamente impossível ter controle total de todos os documentos que assina, diante das inúmeras atribuições do cargo de Prefeito, especialmente em virtude das flagrantes ilegalidades presentes nos convites nº 06/2011, 07/2011 e 13/2011, devendo, nesses casos, aplicar a teoria da cegueira deliberada, comumente aplicada pelos Tribunais Superiores, segundo a qual os acusados não podem escapar dos crimes estabelecidos em lei quando deliberadamente criam um escudo de proteção. 



    7 – Quando as circunstâncias do caso mostram claras evidências que o acusado efetivamente poderia ter conhecimento da situação suspeita, mas, mesmo assim, agiu deliberadamente para se manter em estado de desconhecimento, o denunciado, na melhor das hipóteses, agiu com dolo eventual. 



    8 – No atual modelo de gestão administrativa em que vivemos, é inadmissível que o denunciado tenha confessado que assinava papeis sem ler diante do volume de documentos submetidos a sua apreciação e pela rapidez que o município demandava, posto que se exige do gestor público maior comprometimento com a res publica, afinal, antes de ser necessário conferir agilidade às demandas administrativas, a probidade e o zelo pela coisa pública devem ser tutelados em primeiro plano. 



    9 – Materialidade e a autoria plenamente comprovadas pelas provas produzidas, notadamente os atos de homologação e adjudicação das licitações fraudulentas, ordem de emissão das notas de empenho, depoimentos dos supostos integrantes da comissão permanente de licitação e dos donos das empresas que ficticiamente participaram dos certames e relação das ordens de pagamento. 



    10 – Havendo denúncias diferentes para cada crime praticado pela quadrilha, impossível mais de uma condenação do réu pelo delito previsto no art. 288 do CP (crime continuado), sob pena de bis in idem, salvo se, após o oferecimento da denúncia, o grupo continuar a atuar de forma organizada com o objetivo de praticar novos delitos, o que não ocorreu no caso concreto. 



    11 - Quanto ao enquadramento típico-legal, o Prefeito, outros servidores municipais e particulares: a) confeccionaram a documentação das empresas que teriam participado dos certames (art. 298 do código penal); b) instruíram os procedimentos licitatórios com tais documentos forjados (art. 304, do código penal); c) omitiram em documentos públicos (atas de habilitação e julgamento das propostas, mapas comparativos de preços e pareceres da comissão permanente de licitação) declarações que neles deveriam constar, inserindo declarações diversas das que deveriam existir, de modo que alterou a verdade sobre fatos juridicamente relevantes (art. 299, parágrafo único, do código penal); d) tiveram o dolo de fraudar os procedimentos licitatórios (art. 90, da lei nº 8.666/93); e) apropriaram-se do dinheiro público, desviando-o da sua finalidade própria, em benefício dos mesmos (art. 1º, inciso I, do decreto-lei nº 201/67). 



    12 – Tendo em vista que as infrações, as quais são da mesma espécie, foram cometidas em condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, está configurada a continuidade delitiva (art. 71 do código penal), devendo o Prefeito responder na medida de sua culpabilidade (art. 29, caput, do código penal). 



    13 – Denúncia julgada procedente em parte em desfavor do Ex-Prefeito Antônio Lins de Souza Filho, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67 (apropriação de bens ou rendas públicas ou desvio em proveito próprio ou alheio), por 03 (três) vezes; art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular), por 03 (três) vezes; art. 299, parágrafo único do Código Penal (falsidade ideológica), por 03 (três) vezes; art. 304 do Código Penal (uso de documentos falsos), por 03 (três) vezes; e art. 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude em licitação), por 03 (três) vezes, todos em continuidade delitiva; porém, deixou-se de condená-lo pela prática do crime previsto do art. 288, caput do Código Penal (formação de quadrilha), pela aplicação do princípio ne bis in idem. 



    14 – Na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais: a) da culpabilidade quanto aos crimes de falsificação de documento particular, de uso de documentos falsos e de fraude em licitação, pois não há dúvida de que é especialmente reprovável a conduta de um Prefeito que, tendo sido eleito pelo voto popular para bem gerir a coisa pública, resolve se unir a outros agentes públicos e a particulares para caminhar no sentido oposto; b) dos motivos pelos pelos quais o Prefeito Antônio Lins de Souza Filho cometeu os delitos de falsificação de documento particular, de falsidade ideológica e de uso de documentos falsos em franca deslealdade à concorrência pública dos certames; c) circunstâncias de todos os crimes em que o réu foi condenado, uma vez que há época dos fatos apurados no processo, o Município de Rio Largo tentava se reerguer após a devastadora enchente ocorrida em meados de junho de 2010, tendo os delitos praticados intensificado a calamidade pública na cidade; d) das consequências dos crimes tipificados nos arts. 298, 299, parágrafo único, e 304 do Código Penal, uma vez que, longe de serem inerentes ao próprio tipo penal, merecem um juízo de censura mais intenso, afinal, por meio da falsificação de documento particular, omissão e alteração da verdade em documentos públicos (falsidade ideológica), bem como a utilização dos mencionados documentos falsos, deu-se uma aparência de regularidade aos procedimentos licitatórios nº 06/2011, 07/2011 e 13/2011, ao passo em que foi possível a contratação com as empresas que, em tese, apresentaram as propostas mais vantajosas à administração, o que gerou, em realidade, um prejuízo aos cofres públicos na ordem de cerca de R$ 135.615,00 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quinze reais). 



    15 – Impossível a aplicação da agravante disposta no art. 62, inciso I, do Código Penal quando inexistem elementos concretos que indiquem, com segurança, que as tarefas bem organizadas da quadrilha foram rigidamente divididas e instituídas por obra do chefe do Poder Executivo Municipal. 



    16 – A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o aumento a ser promovido em razão da continuidade delitiva, bem como do concurso formal, está diretamente ligado ao quantitativo de crimes praticados, fixando como parâmetros a serem utilizados para a elevação da pena prevista no caput do art. 71 do Código Penal a seguinte correlação: 1/6 (um sexto) para 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 03 (três); 1/4 (um quarto) para 04 (quatro); 1/3 (um terço) para 05 (cinco); 1/2 (metade) para 06 (seis); 2/3 (dois terços) para 07 (sete) ou mais ilícios. 



    17 – Diante da prática de 03 (três) crimes de mesma natureza (cada um praticado no bojo de um procedimento licitatório, deve ser aplicada a fração de 1/5 (um quinto) para fins de majoração, inclusive para o cálculo da multa, sendo aplicadas as seguintes penas definitivas: a) 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67, assim como imposição da pena acessória de inabilitação do condenado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público (art. 1º, § 2º, do decreto-lei nº 201/67); b) 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, estes na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 298 do Código Penal; c) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, estes na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 299, parágrafo único, do Código Penal; d) 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, estes na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 304 do Código Penal; e) 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, estes na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 304 do Código Penal. 



    18 – Incidindo, na hipótese, a regra consubstanciada no art. 69, caput do Código Penal, com o somatório das penas privativas de liberdade, tem-se que caberá ao Denunciado cumprir a pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 702 (setecentos e dois) dias-multa, cada um na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, bem como a reprimenda de 03 (três) anos de detenção e R$ 1.744,58 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) à título de multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67 (apropriação de bens ou rendas públicas ou desvio em proveito próprio ou alheio) por 03 (três) vezes; art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular), por 03 (três) vezes; art. 299, parágrafo único do Código Penal (falsidade ideológica), por 03 (três) vezes; art. 304 do Código Penal (uso de documentos falsos), por 03 (três) vezes; e art. 90 da Lei nº 8.666/93 (fraude em licitação), por 03 (três) vezes, todos em continuidade delitiva. 



    19 – Decisão que aprecie o descumprindo as medidas cautelares impostas na presente ação deve ser precedida do contraditório. 



    20 – Efeitos secundários da condenação: a) tendo em vista que o réu renunciou ao cargo de Prefeito, perdeu o objeto a sanção prevista no art. 92, inciso I, alíneas a e b, do Código Penal; b) conforme anteriormente exposto, decretação de inabilitação do condenado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público (art. 1º, § 2º, do Decreto Lei nº 201/67)” (fls. 8-14, e-doc. 14). 



    3. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 745.863/AL, indeferido liminarmente pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2022. A decisão foi mantida pela Quinta Turma no julgamento do agravo regimental. Tem-se na ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS EM OUTRO WRIT. ILEGALIDADE AFASTADA NO CASO CONCRETO. IMPETRAÇÃO CONEXA EM REGULAR ANDAMENTO NO STJ. ARESP CONEXO IGUALMENTE APRECIADO NESTA CORTE SUPERIOR. TEMA INVOCADO EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, tem-se que cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n. 737.825/AL. Nesse passo, ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    III - Embora a d. Defesa alegue que o ‘HC 737.825/AL, ajuizado anteriormente, tem como objeto reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão realizada em local diverso do que autorizado e ainda a incompetência absoluta do Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal de Maceió para a expedição daqueles mandados (...), enquanto o objeto do presente Habeas Corpus (nº 745.863/AL) é a nulidade decorrente da prolação de Acórdão condenatório por órgão absolutamente incompetente pois, antes do encerramento da instrução criminal, o acusado renunciou ao mandato eletivo (...)’ (fl. 512), bem verdade, a nulidade aqui invocada, ao fim, fora tratada apenas no recebimento (de forma colegiada) da denúncia, julgado que fora citado quando da condenação do agravante, momento em que nenhum argumento novo foi acrescido ao tema da incompetência. 



    IV - Diante disso, forçoso reconhecer que ambas as impetrações nesta Corte em habeas corpus, além de um recurso de agravo em recurso especial, se deram contra os fundamentos de um mesmo acórdão no procedimento ordinário n. 0500035-18.2013.8.02.0000. 



    V - Nem se olvide que o tema agora apresentado sob nova roupagem (prorrogação de competência) sequer foi objeto de debate no acórdão de fls. 29- 102, aqui objurgado, de forma que as presentes alegações foram apresentadas nesta Corte Superior em indevida supressão de instância - e até mesmo após a baixa do recurso de agravo em recurso especial (AREsp n. 1.810.066/AL) ao eg. Tribunal de origem (o que se deu em 9/6/2022). 



    VI - Ressalte-se ainda que a questão da prorrogação de competência sequer foi invocada no AREsp n. 1.810.066/AL, julgado nesta Corte Superior em 2/8/2021. 



    VII - Da mesma forma, imperioso destacar que o feito conexo (HC n. 737.825/AL) encontra-se em regular processamento neste Superior Tribunal de Justiça, aguardando atualmente manifestação do d. Ministério Público Federal, não havendo falar, pois, nem mesmo em indevida negativa de prestação jurisdicional. 



    VIII - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 23). 



    4. Contra o acórdão impetra-se este habeas corpus. Os impetrantes afirmam que “a audiência de interrogatório do ora paciente nos autos da ação penal originária em comento foi realizada no dia 29 de janeiro de 2016, oportunidade em que foi deferida pelo MM. Juiz de Direito instrutor diligência para que o escritório de advocacia Torres e Prata enviasse aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documentação referente aos contratos e eventuais aditamentos firmados para prestação de serviço de assessoramento ao Município de Rio Largo em procedimentos licitatórios (Doc. 04). Ressalte-se que o mandado de intimação da determinação da diligência foi recebido pelo destinatário apenas no dia 25 de fevereiro de 2016 (Doc. 05).



    Ocorre que no dia 01 de março de 2016, ainda no curso do prazo de diligência deferida pelo Juízo, o paciente renunciou ao cargo de prefeito municipal (Doc. 06), tendo sua defesa, comunicado o fato ao Desembargador Relator da ação penal originária (Doc. 07). Portanto, evidentemente que, nos termos da firme Jurisprudência deste Colendo Supremo Tribunal Federal, tendo renunciado antes da conclusão da instrução processual que, nos termos de firme jurisprudência desta Corte Suprema, só ocorre com a publicação do despacho para que as partes apresentem as alegações finais, o Tribunal de Justiça de Alagoas deixou de ser competente para o prosseguimento dos atos instrutórios e, consequentemente, para o julgamento do feito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “no dia 14 de março de 2016, bem antes, portanto, do encerramento da instrução processual, o paciente pugnou pela necessária declinação da competência e envio dos autos para o juízo de primeiro grau, mormente a inexistência de qualquer fato ou circunstância que fizesse permanecer o foro por prerrogativa da função que justificaria a continuidade do processo e seu julgamento perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Não era caso de Prorrogatio Jurisdictionis. No mesmo dia foi certificado nos autos que o Escritório de Advocacia Torres e Prata não cumpriu a diligência determinada, fazendo os autos conclusos ao relator (Doc. 08)” (fl. 2 
e-doc. 1).



    Aduzem que “o Desembargador relator da ação penal nº 050003518.2013.8.02.0000, em 25 de abril de 2016, indeferiu o pleito da defesa, por interpretar, com a devida vênia, em desacordo com a legislação e jurisprudência uníssona, que a instrução criminal estaria encerrada, uma vez que não teriam sido deferidas as diligências complementares requeridas e que, portanto, teria se operado a prorrogação de competência, tendo determinado, em seguida, a intimação das partes para a